Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA E VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, relativamente ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, no ven. acórdão, em julgamento de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada em fase de cumprimento individual de sentença coletiva de reconhecimento do direito ao pagamento de correção monetária relacionada a diferenças administrativas no período de 2009 a 2018, debateu-se, em suma, acerca de eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pelo STF para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Tema 810/STF, perpassando pela constatação de que o título judicial exequendo dotado do vício de inconstitucionalidade qualificado apenas não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pela Excelsa Corte.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.